Tribunal: CARF
Processo: 10073.721881/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721881/2013-29
ACÓRDÃO
3102-002.694 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
HOTEL DO FRADE S/A E OUTROS
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A alteração do limite de alçada para interposição de recurso de ofício, por
se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente. Nos casos
em que o valor do crédito tributário exonerado é inferior ao novo limite
estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF 2/2023, R$ 15.000.000,00, não se
conhece do recurso de oficio em razão da perda de objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.694 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721881/2013-29
2
Retornaram os presentes autos a esta Delegacia de Julgamento, após cumprida a
diligência solicitada por esta Segunda Turma, por meio de Despacho, de 26/05/2014 (fls.
219/221), da lavra do ex-Julgador Marcio Avito Ribeiro Faria.
Registre-se, por oportuno, que o presente processo n° 10073.721881/201329
trata de exigências de Cofins e de contribuição para o PIS do ano de 2010 e que, no
mesmo procedimento de fiscalização, o autor do procedimento também promoveu
lançamentos na área do IRPJ e da CSLL, referentes ao mesmo período de apuração (ano
de 2010), cujo crédito tributário é controlado no processo n° 10073.721873/2013-82.
1. DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Peço vênia aos meus pares para transcrever o referido despacho, o qual foi
aprovado pelo então presidente desta Turma de Julgamento:
"Trata o presente processo dos seguintes autos de infração lavrados em
06/11/2013 (fls. 63 a 84) e regularmente notificados em 09/11/2013, contra a
empresa HOTEL DO FRADE S/A, CNPJ: 40.279.044/0001-17, formalizando
lançamento de ofício do crédito tributário, relativo ao ano-calendário de 2010,
incluindo juros de mora (calculados até 10/2013) e multa proporcional agravada
de 112,50%, relativos à Contribuição para o PIS (R$ 1.893.411,31) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (R$ 3.534.354,99).
Segundo o Termo de Constatação Fiscal, fls. 85/86, no ano-calendário de 2010 a
empresa apresentou uma variação entre receitas declaradas na DIPJ e
escrituradas no Sistema Público de Escrituração Digital - da ordem de R$
7.425.318,73 (sete milhões quatrocentos e vinte cinco mil trezentos e dezoito
reais e setenta e três centavos).
Como não houve qualquer justificativa para a diferença apontada restou clara a
divergência entre as receitas declaradas no Dacon e as receitas escrituradas.
Assim, da análise entre o cálculo do PIS e do COFINS apurado pela fiscalização e o
considerado pelo contribuinte através do DACON constatou-se insuficiência de
recolhimentos em alguns meses de 2010.
DA IMPUGNAÇÃO Em sua defesa admite a empresa que realmente declarou no
SPED transmitido em 17/06/2011 receitas no valor de R$ 26.260.261,64 contra
receita declarada em DIPJde R$ 17.834.942,91.
Contudo, a informação do SPED foi retificada em 12/08/2013 para exatos R$
17.834.942,91, tal como declarado em DIPJ, caindo por terra a pretensa omissão
de receita.
Para provar seu alegado apresenta cópias dos recibos de entrega de livro digital,
datado de 12/08/2013 e relativo ao período de escrituração fiscalizado, qual seja,
2010, bem como DIPJ e cópia da publicação do balanço patrimonial.
A Fiscalização teria errado quando considerou como base de cálculo do PIS, em
janeiro de 2010, o valor de R$ 30.731.111,79.
DA DILIGÊNCIA Como é cediço, a escrita contábil apóia a DIPJ e não o contrário, de
modo que, a principio, não há como aceitar que os valores de receita declarados
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.694 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721881/2013-29
3
em DIPJ se prestariam para justificar a pretensa retificação nas receitas
escrituradas.
Contudo, na atual situação do processo, seria contraproducente declarar-se
mantido o lançamento primitivamente efetuado, haja vista que possíveis
incorreções na escrita contábil podem e devem ser corrigidas, sendo certo que:
erro não é fato gerador de tributo.
Entretanto é importante verificar se a empresa ao realizar a nova escrituração
contábil atendeu aos requisitos formais e legais para tanto. Veja que segundo o
Item 31 da Resolução CFC n° 1.330/2011: "Retificação de lançamento contábil é o
processo técnico de correção de um registro realizado com erro na escrituração
contábil das empresas e entidades em geral", todavia qualquer que seja a forma
adotada para a correção de eventual erro, a norma legal determina que, o
histórico do lançamento de acerto deverá precisar o motivo da retificação, a data
e a localização do lançamento de origem. Além disso, os lançamentos realizados
fora da época devida devem consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das
ocorrências e a razão do registro extemporâneo Não podemos perder de vista que
as receitas demonstradas na escrituração contábil-fiscal da contribuinte devem
estar baseadas em documentos hábeis e idôneos, conforme previsto no art. 923
do Regulamento do Imposto de Renda -RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
n° 1.598, de 1977, art. 9°, §1°).
Assim, proponho o retorno dos autos ao órgão de origem, para que a fiscalização,
frente à nova escrita contábil fiscal e tudo o mais que consta dos autos, produza
relatório conclusivo quanto à veracidade das receitas mensais obtidas pela
empresa e esclareça porque, no tocante ao lançamento de PIS relativo a janeiro
de 2010, a planilha de fl. 6, traz em seu bojo receita escriturada da ordem de R$
3.731.111,79, enquanto que o auto de infração noticia receita da ordem deR$
30.731.111,79 (fls. 69).
A partir do resultado da diligência deve-se oferecer nova oportunidade para
defesa, nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da
União - PAF.
A consideração do Senhor Presidente da 2a Turma."

II.
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA

Em cumprimento à diligência solicitada por esta Segunda Turma, por meio do
citado despacho, de 26 de maio de 2014, o agente fiscal lavrou o Termo de
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.694 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721881/2013-29
4
Encerramento de Ação Fiscal de fls. 235/238, por meio do qual opina pela manutenção
do crédito tributário constituído.
Informa a autoridade fiscal que, apesar de o contribuinte ter apresentado, junto
com a peça de impugnação, os recibos de entrega do livro digital com data de
12/09/2013, não identificou, em consulta ao Sistema Receitanet BX, a entrega de
qualquer ECD retificadora para o ano-calendário de 2010.
Informa também que, instada a comprovar a autenticação da ECD retificadora, o
contribuinte deixou de atender à intimação fiscal.
Esclarece, por fim, que há "equivoco do lançamento de Pis no mês de janeiro de
2010, onde se lê R$ 30.731.111,79, leia-se R$ 3.731.111,79, visto que inadvertidamente
foi digitado um numero zero a mais."

III.
DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cientificada, em 05/06/2017, do teor do referido Termo de Encerramento de
Ação Fiscal, o contribuinte não apresentou qualquer manifestação no prazo
regulamentar.
Não obstante, em 27/10/2017, o contribuinte deu entrada em petição (fls.
392/393), por meio da qual alega que "apesar de constarem nos autos AR positivos
supostamente recebidos pela Impugnante, os referidos documentos não foram recebidos
por nenhum empregado ou represente legal da mesma, razão pela qual a Impugnante
não restou oficial e devidamente intimada."
Informa que o primeiro AR foi recebido pelo Sr. José Fabiano, e o segundo pelo Sr.
Eluisio Alves dos Santos, que não são empregados da contribuinte ou tem qualquer
relação com a mesma.
Junta documentos para comprovar o alegado e protesta pelo retorno dos autos à
repartição de origem para o cumprimento da diligência.

V. DAS DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO FISCAL

Cabe consignar que, muito embora não tenha constado do relatório que integra o
mencionado Despacho, de 26/05/2014 (fls. 219/221), a autoridade fiscal houve por bem
promover, também, a responsabilzação solidária dos sócios do contribuinte Hotel do
Frade S/A, por entender que restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos
mesmos, nos termos do art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN).

Por meio de Termos de Sujeição Passiva Solidária, o agente fiscal, arrolou
os seguintes sócios:
1. Fazenda do Frade S/A Agro Industrial Pecuária;
2. Maria Jardim Borges;
3. Beatriz Jardim Borges;
4. Helena Jardim Borges;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.694 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721881/2013-29
5
5. Antonio Jardim Borges;
6. Kabo Participações Ltda.
IV. DAS DEMAIS RAZÕES DE DEFESA CONSTANTES DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO
Inicialmente, também por não ter constado do relatório que integra o
mencionado Despacho, de 26/05/2014 (fls. 219/221), releva ressaltar que a peça de
impugnação apresentada pelo contribuinte Hotel do Frade S/A também é subscrita
pelos seguintes responsáveis solidários: (1) Maria Jardim Borges; (2) Beatriz Jardim
Borges; (3) Helena Jardim Borges; e (4) Antonio Jardim Borges.
Registre-se, também, que, a despeito de não ter sido responsabilizada
solidariamente pelo crédito tributário constituído, a Senhora Maria do Carmo Jardim
Borges também subscreveu a referida peça de impugnação.
Destaque-se, ainda, que os responsáveis solidários (1) Fazenda do Frade S/A Agro
Industrial Pecuária e (2) Kabo Participações Ltda não apresentaram impugnação.
Frise-se, por fim, que além da já apontada irresignação quanto ao mérito da
exigência fiscal, bem assim no que tange ao citado erro material, os impugnantes
apresentam os seguintes protestos:
1. a contribuinte Hotel do Frade S/A exerce atividades do ramo hoteleiro, e como
tal se sujeita à alíquota de 3% de Cofins e de 0,65% de contribuição para o PIS, o que
não foi observado pelo agente fiscal nos autos de infração;
2. o agravamento da multa de ofício no percentual de 112,5% só seria cabível nos
casos de dolo, fraude ou simulação (cita precedentes do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes);
3. a responsabilização solidária dos sócios só é cabível nos casos em que o Fisco
prova que os mesmos praticaram atos com excesso de poder ou infração da lei ou do
Estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN (cita julgado do STF); e
4. os juros de mora não devem incidir sobre a multa de ofício, consoante já
decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Ato contínuo, a DRJ-BRASÍLIA (DF) julgou a Impugnação do Contribuinte nos termos
sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2010 EMPRESA DO RAMO HOTELEIRO. APURAÇÃO PELO
REGIME NÃO-CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado nos autos que as receitas sujeitas ao regime não-cumulativo são
insignificantes, quando comparadas com as receitas sujeitas ao regime cumulativo
e que não há qualquer acusação, sequer suspeita, de que o contribuinte não
esteja cadastrado no Ministério do Turismo, o critério fiscal, que, simplesmente,
considerou a diferença entre os valores de receitas constantes da ECD e aqueles
informados nos Dacon, como sujeita a apuração da Cofins pelo regime não-
cumulativo, revela-se inaceitável, face a sua flagrante incerteza, não podendo,
assim, constituir meio hábil a aparelhar o lançamento tributário, mormente
porque mais gravoso para o contribuinte, na medida em que se lhe impõe
alíquota de 7,6%, em vez da alíquota de 3% prevista para o regime cumulativo.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.694 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721881/2013-29
6
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento da Cofins constitui prejulgado na
decisão do lançamento decorrente relativo à contribuição para o PIS.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Da referida decisão recorreu-se de ofício, em vista do valor do crédito exonerado,
nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pela Lei
n.o9.532/72, combinado com a Portaria MF no 3 de 03 /01 /2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso de ofício não deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou
tributo e encargos de multa em valor inferior a R$ 15.000.000,00, abaixo do limite de alçada.
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 2/2023;
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Trata a lide de Autos de Infração lavrados em 06/11/2013 (fls. 63 a 84) e
regularmente notificados em 09/11/2013, contra a empresa HOTEL DO FRADE S/A, CNPJ:
40.279.044/0001-17, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário, relativo ao ano-
calendário de 2010, incluindo juros de mora (calculados até 10/2013) e multa proporcional
agravada de 112,50%, relativos à Contribuição para o PIS (R$ 1.893.411,31) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (R$ 3.534.354,99).
Noticia-se no Termo de Constatação Fiscal, fls. 85/86, que no ano-calendário de
2010 a empresa apresentou uma variação entre receitas declaradas na DIPJ e escrituradas no
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.694 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721881/2013-29
7
Sistema Público de Escrituração Digital - da ordem de R$ 7.425.318,73 (sete milhões quatrocentos
e vinte cinco mil trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos).
Como não houve qualquer justificativa para a diferença apontada restou lançada
divergência entre as receitas declaradas no Dacon e as receitas escrituradas.
Assim, da análise entre o cálculo do PIS e do COFINS apurado pela fiscalização e o
considerado pelo contribuinte através do DACON constatou-se insuficiência de recolhimentos em
alguns meses de 2010.
No julgamento da instância a quo, os julgadores entenderam que o fato da
fiscalização ter considerado a diferença entre os valores de receitas constantes da ECD e aqueles
informados nos Dacon, como sujeita a apuração das citadas contribuições pelo regime não-
cumulativo, revelou-se inaceitável, face a sua flagrante incerteza de que a empresa não estaria os
seus serviços de hotelaria sujeitos ao regime cumulativo, não podendo, assim, constituir meio
hábil a aparelhar o lançamento tributário, mormente porque mais gravoso para o contribuinte, na
medida em que se lhe impõe alíquotas de 1,65% e 7,6%, em vez das alíquotas de 0,65% e 3%
previstas para o regime cumulativo.
Desta forma, todo o lançamento foi considerado insubsistente.
Por fim, cumpre lembrar que a alteração do limite de alçada para interposição de
recurso de ofício, por se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente ao caso.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 302
DF CARF MF
Original